Tribunal: TJPA
Processo: 0030860-17.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030860-17.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUCAS SILVA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença” (TJMG, HC n. 1.0000.19.168951-2/000).

2. Outrossim, a recusa do benefício por entender o réu ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, ou eventual inconformismo quanto às condições impostas no
sursis
ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, são questões afetas ao Juízo da Execução Penal.

3. Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a suspensão da execução pelo prazo de dois anos e substituição por condições estabelecidas na sentença, sendo certo que compete, nesta instância revisora, apenas o exame do cabimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais pelo sentenciado, de modo que afigura-se inadequada a via eleita para obtenção do fim pretendido.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 a 29 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, André Lucas Silva Campos foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (ID 11160627).

O réu apela requerendo a reforma da sentença para modificar as condições da suspensão condicional da pena, mais severas do que a reprimenda aplicada, ressaltando a possibilidade de cumprimento em regime domiciliar com monitoração eletrônica (ID 11160630).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença apelada (ID 11160638), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 13828506).

É o relatório.

VOTO

O apelo não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, objetivando a pretensão recursal a modificação das condições da suspensão condicional da pena, sob o argumento de que são mais severas do que a reprimenda aplicada, ressaltando a possibilidade de cumprimento em regime domiciliar com monitoração eletrônica.

Na espécie, o recorrente foi à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a suspensão da execução da pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 2 (dois) anos em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do CP, e substituição por condições estabelecidas na sentença, a serem cumpridas durante o prazo de suspensão, na forma do art. 78 do CP (ID 11160627, p. 3).

A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença” (TJMG,
HC n.

10
000191689512000 MG
,
relator Desembargador Fortuna Grion). No mesmo sentido: (TJDF
,
ApCrim
0
7111306720208070003
, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos;
ApCrim
0803106-96.2021.8.14.0401
, relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias).

Ademais, “o pedido de revogação do
sursis
por entender o réu ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a concessão de prisão domiciliar devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e designada audiência admonitória” (TJMG,
ApCrim

10
384190003283001,
relator Desembargador Matheus Chaves Jardim; TJMG,

ApCrim
1
.03
42.21.000203-2/001
, relator Desembargador Wanderley Paiva).

Seguindo essa linha de intelecção, infere-se que a recusa do benefício ou eventual inconformismo quanto às condições impostas no
sursis
ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, competindo nesta instância revisora apenas o exame do cabimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais pelo sentenciado, de modo que afigura-se inadequada a via eleita para obtenção do fim pretendido.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/04/2024